Tribunal: TJES
Processo: 5012296-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5012296-67.2023.8.08.0000
AGRAVANTES: EDUARDO BRINCO VIEIRA E JOSÉ RICARDO BRINCO VIEIRA
AGRAVADA: ELAINE DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA VEICULADA EM CONTRARRAZÕES. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DEPÓSITO DE ALUGUÉIS MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Rejeição da impugnação à gratuidade de justiça, veiculada em contrarrazões - para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.
2) As rendas geradas pelos bens do espólio pertencem ao monte mor, devendo ser arroladas e partilhadas no inventário, portanto, apenas após o pagamento dos tributos e dívidas pertencentes ao espólio que será verificado o que pertencia ao de cujus para fazer a devida distribuição entre os herdeiros, de modo que deve ser mantida a decisão agravada.
3) O parágrafo único do art. 1.791 do CC/2002, prevê que "até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio" - dispositivo contido no título I, da sucessão em geral. [Assim,] o pedido de [alteração da fração de depósito] aluguéis encontra óbice frente ao parágrafo único do art. 1.791 do CC/2002 - dispositivo aplicável à todas as espécies de sucessão -, pois até a partilha, o direito dos co-herdeiros será indivisível. Dessa forma, revela-se temerário o acolhimento do pedido de [modificação da fração] de aluguéis [a serem depositados em favor do espólio], pois os valores são destinados ao espólio e, somente no momento da partilha, destinados aos respectivos herdeiros.
4) Não se pode olvidar que a herança constitui uma universalidade de bens indivisa que responde pelas dívidas do espólio, devendo ser considerada a possibilidade de surgimento de eventuais débitos superiores às suas forças. E tendo em vista ser imprescindível a preservação do interesse de eventuais credores do espólio, prudente que os valores sejam mantidos à disposição do Juízo. Ademais, o depósito integral do valor também tem o condão de evitar futuros questionamentos acerca do quinhão devido a cada herdeiro. 5) “In casu”, até que a partilha seja realizada, todos os valores percebidos em decorrência de alugueis deverão ser destinados para a composição do espólio e cobertura de seus custos, portanto, tais valores deverão ser resguardados. E esse depósito se refere aos alugueis recebidos desde o falecimento do inventariado, consoante decidiu o Juiz em primeira instância, na medida em que os frutos já eram distribuídos dessa forma entre os irmãos, a despeito do usufruto da genitora, que veio a óbito no curso da lide.
6) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que , ao tempo em que deferiu o pedido de habilitação dos ora recorrentes, diante do superveniente óbito de Jael Ribeiro Brinco, que herdarão por representação; indeferiu o pedido dos agravantes que objetivava o depósito de ¿ dos aluguéis dos imóveis nos quais o extinto possuía em condomínio com os irmãos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDUARDO BRINCO VIEIRA E JOSÉ RICARDO BRINCO VIEIRA
(id 6318011), no qual pretende a modificação da decisão proferida na origem (id 28134072

de primeiro grau de jurisdição)
, que, em sede de “ação de inventário” proposta por
ELAINE DO ESPÍRITO SANTO
, ao tempo em que deferiu o pedido de habilitação dos ora recorrentes, diante do superveniente óbito de Jael Ribeiro Brinco, que herdarão por representação; indeferiu o pedido dos agravantes que objetivava o depósito dos aluguéis dos imóveis nos quais o extinto possuía em condomínio com os irmãos.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

De plano, afasto a impugnação à gratuidade de justiça, apresentada pela recorrida em contrarrazões, pois
entendo que
“[...]
para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza,
até prova em contrário
, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência
. [...]
O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso
[...]”(TJES, Agravo de Instrumento n.º 035189005669, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 29/01/2019, DJ 14/02/2019).

Superada essa questão, sigo à discussão de fundo.

Noticiam as razões recursais que Elaine do Espírito Santo, cônjuge do “de cujus”, propôs ação de inventário em face de Jael Ribeiro Brinco (genitora dos recorrentes, falecida no curso da lide), José Ricardo Brinco Vieira e Eduardo Brinco Vieira, tendo por objeto o espólio de Annibal Brinco Vieira. Salientam que a herança em referência decorre de doação realizada por sentença de divórcio de José Rios Vieira e Jael Ribeiro Brinco, feita em favor dos três filhos: José Ricardo Brinco Vieira, Annibal Brinco Vieira e Eduardo Brinco Vieira, sendo a genitora, Jael, a usufrutuária dos bens até a ocorrência do respectivo óbito. Ao que consta, a despeito do usufruto reconhecido em sentença, os irmãos administravam os bens com a mãe em harmonia, auxiliando-a. Enfatizam que o espólio compreenderia, atualmente, ¿ do patrimônio deixado pelo progenitor aos três filhos e a genitora falecida, usufrutuária, que transmitiu aos filhos sua quota parte, de modo que fariam jus à ¿ cada e a recorrida só poderia pleitear os frutos após a cessação da condição de usufrutuária.

Assim, insurgem-se os recorrentes contra a decisão que, em primeiro grau de jurisdição, indeferiu o pedido de depósito de apenas ¿ dos alugueis dos imóveis nos quais o extinto possuía condomínio com seus irmãos. Considerou o Julgador que até a implementação da partilha, todos os valores recebidos serão destinados para a composição do espólio e a cobertura de seus custos, devendo esses valores serem resguardados. Pontuou que mesmo com o usufruto sobre os imóveis arrolados, os frutos dos referidos bens já eram distribuídos entre os irmãos, o que não justifica considerar a morte da genitora dos ora recorrentes como marco inicial para o depósito dos valores percebidos. Nesse sentido, determinou a intimação dos ora agravantes para o depósito de ¿ dos alugueis recebidos, desde o falecimento do inventariado.

Entendo que “[...] as rendas geradas pelos bens do espólio pertencem ao monte mor, devendo ser arroladas e partilhadas no inventário, portanto, apenas após o pagamento dos tributos e dívidas pertencentes ao espólio que será verificado o que pertencia ao de cujus para fazer a devida distribuição entre os herdeiros, de modo que deve ser mantida a decisão agravada
[...]” (TJMT; Agravo de Instrumento n.º 1022397-87.2022.8.11.0000; Relatora: Desª Antônia Siqueira Gonçalves; Terceira Câmara de Direito Privado; J 22/03/2023; DJMT 28/03/2023).

Afinal, em relação aos “[...] frutos [incide a] regra do art. 2020 do Código Civil. A partir da abertura da sucessão os frutos percebidos devem ser levados ao acervo. Deve ser depositada em juízo a inteireza das quantias obtidas com os aluguéis dos imóveis
[...]” (TJSE; Agravo de Instrumento n.º 202000724735; Ac. 35726/2020; Relator: Des. Roberto Eugenio da Fonseca Porto; Primeira Câmara Cível; DJSE 24/11/2020).

Registro que “[...] o parágrafo único do art. 1.791 do CC/2002, prevê que "até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio" - dispositivo contido no título I, da sucessão em geral.
[Assim,] o pedido de [alteração da fração de depósito] aluguéis encontra óbice frente ao parágrafo único do art. 1.791 do CC/2002 - dispositivo aplicável à todas as espécies de sucessão -, pois
até a partilha, o direito dos co-herdeiros será indivisível
. Dessa forma, revela-se temerário o acolhimento do pedido de [modificação da fração] de aluguéis [a serem depositados em favor do espólio], pois os valores são destinados ao espólio e, somente no momento da partilha, destinados aos respectivos herdeiros
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.106110-4/001, Relator: Desª Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª Câmara Cível Especializada, J 12/08/2022, DJ 16/08/2022).

Enfim, “[...] não se pode olvidar que a herança constitui uma universalidade de bens indivisa que responde pelas dívidas do espólio, devendo ser considerada a possibilidade de surgimento de eventuais débitos superiores às suas forças.
E tendo em vista ser imprescindível a preservação do interesse de eventuais credores do espólio, prudente que os valores [...] sejam mantidos à disposição do Juízo. Ademais, o depósito integral do valor [...] também tem o condão de evitar futuros questionamentos acerca do quinhão devido a cada herdeiro
[...]” (TJMS; Agravo de Instrumento n.º 1410973-19.2023.8.12.0000; Relatora: Desª Jaceguara Dantas da Silva; Quinta Câmara Cível; DJMS 27/07/2023).

Nesses termos, assim como o juízo “a quo” entendo que “até que a partilha seja realizada, todos os valores percebidos [em decorrência de alugueis] deverão ser destinados para a composição do espólio e cobertura de seus custos, portanto, tais valores deverão ser resguardados”. E esse depósito se refere aos alugueis recebidos desde o falecimento do inventariado, consoante decidiu o Juiz em primeira instância, na medida em que os frutos já eram distribuídos dessa forma entre os irmãos, a despeito do usufruto da genitora, que veio a óbito no curso da lide.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
EDUARDO BRINCO VIEIRA E JOSÉ RICARDO BRINCO VIEIRA
(id 6318011)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão objurgada
(id 28134072

de primeiro grau de jurisdição)
, que, ao tempo em que deferiu o pedido de habilitação dos ora recorrentes, diante do superveniente óbito de Jael Ribeiro Brinco, que herdarão por representação; indeferiu o pedido dos agravantes que objetivava o depósito de ¿ dos aluguéis dos imóveis nos quais o extinto possuía em condomínio com os irmãos.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/03/2024 às 16:29:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50374222032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO.